Tribunal: TCU
Processo: 008.758/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 459/2009 (Siafi 658013), firmado entre a Funasa e o ente municipal, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Antônio Eliberto Barros Mendes, prefeito de Palmeirândia/MA na gestão 2009-2012, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 459/2009 (Siafi 658013), firmado entre a Funasa e o ente municipal, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Antônio Eliberto Barros Mendes e a empresa CC Construções Ltda. revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Eliberto Barros Mendes e da empresa CC Construções Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar Antônio Eliberto Barros Mendes e a empresa CC Construções Ltda., com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Débitos de responsabilidade de Antônio Eliberto Barros Mendes Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 15.451,15 30/4/2012 D 19,27 18/11/2016 C 9.3.2. Débitos de responsabilidade solidária de Antônio Eliberto Barros Mendes e da empresa ECC Construções Ltda. Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 83.378,16 30/5/2012 D 101.170,69 18/7/2012 D 9.4. aplicar individualmente a Antônio Eliberto Barros Mendes e a empresa CC Construções Ltda., com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Antônio Eliberto Barros Mendes 40.000,00 CC Construções Ltda. 35.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.7. remeter cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.